Tribunal: TCU
Processo: 045.078/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Jorge Vieira dos Santos Filho, como prefeito de Vila Nova dos Martírios - MA, sobre os indícios de irregularidade na suposta omissão de Kátia Batista Cabral Souza e Jane Aparecida Feitosa da Cruz, como então prefeita e então secretária municipal de saúde, respectivamente, na elaboração e alimentação do Sistema DigiSUS durante o período de 2018 a 2020; Considerando que o Tribunal deve, preliminarmente, conhecer da representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde teria proposto o conhecimento da representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, promovendo arquivamento o presente processo, sem prejuízo de instar o Ministério da Saúde, como gestor do Sistema DigiSUS, a apresentar as soluções para as suscitadas falhas, já que a competência primária para a atuação no feito seria do aludido órgão federal; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de efetivo objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.078/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jorge Vieira dos Santos Filho, como Prefeito de Município de Vila Nova dos Martírios - MA 1.2. Entidade: Município de Vila Nova dos Martírios - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Ministério da Saúde promova o efetivo resultado final do trabalho pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GM/MS n.o 784, de 23 de abril de 2021, confirmando se a ausência dos registros no DigiSUS dentro do Módulo Planejamento (DGMP) por parte do Município de Vila Nova dos Martírios - MA não figuraria como ocorrência isolada, sem prejuízo de informar sobre as medidas adotadas com vistas a melhorar a efetividade dos planos de saúde e dos relatórios anuais de gestão para aprimorar o modelo de governança das transferências de recursos federais na modalidade fundo a fundo para custear as ações e os serviços públicos de saúde, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Ministério da Saúde para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.